Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733071-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZARIO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALISSON PEREIRA DO ROZARIO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0744576-33.2021.8.07.0001), indeferida liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinado ao exequente indicar “medidas constritivas aptas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC, bem como apresente planilha atualizada do crédito” Esta a decisão: “Em prosseguimento, os IDs 195142884 e 197373865 tratam de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Determino a retirada do sigilo, já que não há fundamento jurídico para sua manutenção. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Não obstante a alegação de que a executada tenha encerrado suas atividades de forma irregular, não há qualquer elemento nos autos que indique o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Nesse compasso, consoante exorta a jurisprudência, a ausência de bens e a mudança de endereço não são elementos hábeis, por si sós, a atestarem a fraude ou abuso praticados pelos sócios da empresa. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: ( ) Ante o exposto, e não se verificando a existência dos requisitos previstos no art. 50 do CC, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Indique o credor medidas constritivas aptas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC, bem como apresente planilha atualizada do crédito. Prazo de 5 (cinco) dias” (ID 205917196, origem). Nas suas razões, o agravante alega que “a Executada encerrou suas atividades desde o final do ano de 2022, e, mesmo com o fim de suas atividades continuou auferindo renda de seus clientes ‘desavisados’, um completo absurdo” (ID62700030 – p.5). Sustenta que a “Executada tem enriquecendo-se de forma ilícita sem o cumprimento de suas obrigações a bastante tempo, em rápida pesquisa no TJDFT é possível localizar mais de 180 (cento e oitenta) processos em seu desfavor” (ID62700030 – p.5). Consigna que “o capital social da empresa consta como sendo o valor de R$ 1.713.377,19 ( ). Em que pese tamanho capital social, a pesquisa SISBAJUD restou infrutífera encontrando apenas R$ 7,06 (sete reais e seis centavos), o que demonstra o esvaziamento das contas e dilapidação do patrimônio da Executada” (ID62700030 – p.7). Afirma que “o plano de dar um golpe em tudo e todos não parou por aí, na ação de n° 0714655-24.2024.8.07.0001 ajuizada junto à 12a Vara Cível de Brasília, onde figura no polo ativo o HOSPITAL LAGO SUL S/A, o golpe da vez consistiu em autorizar o atendimento de seus clientes e não realizar o pagamento para o hospital. Repare que o período é justamente o final do ano de 2022, quando a executada passou a de forma incondicional e irrestrita aplicar os golpes em clientes e credores” (ID62700030 – p.8). Destaca que “as sedes e locais que onde a empresa funcionava já se encontram totalmente abandonadas, motivo pelos quais as tentativas de citação tanto por oficial de justiça quanto pelo envio de carta com "Ar" (aviso de recebimento) sempre retornam sem cumprimento. Ora, a Executada já sumiu, tratou de desaparecer para não ter de cumprir com suas obrigações, deixando para trás inúmeras dívidas” (ID62700030 – p.9). Salienta que “o dono da Executada ostenta um carro avaliado em mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e mansão no bairro nobre desta capital (LAGO SUL) com direito a campo de golfe” (ID62700030 – p.11). Aduz ser “evidente o abuso que a Executada vem cometendo no desvio de finalidade da utilização da personalidade jurídica para lesar inúmeros credores para o custeio da vida luxuosa de seu proprietário” (ID62700030 – p.11). Assevera: “diante da natureza alimentar da verba honorária que se trata a presente execução, é imperioso que se decrete desde logo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao caso, antes que os sócios proprietários e administradores que compõe o grupo econômico se desfaçam de seus bens particulares, colocando suas riquezas em nome de terceiros, no intuito de frustrem as execuções, isso se já não o tiverem feito, pois, ao que tudo indica são profissionais do crime” (ID62700030 – p.11). Ressalta que “para que a medida surta efeitos, é imperioso que ao decretar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se decrete em caráter de urgência inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, o bloqueio de valores e bens em nome das empresas administradas pelo proprietário da Executada, empresas essas que compõe o mesmo grupo econômico” (ID62700030 – p.11). Aponta que “o risco na demora pode fazer com que não existam mais patrimônios tanto nas empresas ( ), assim como nas contas dos sócios que possam ser suficientes para adimplir com a presente execução” (ID62700030 – p.14). Ao final, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, conferindo-lhe o efeito suspensivo e distribuído de forma imediata. b) No mérito, seja dado total provimento ao presente recurso, acolhendo-se a tese de defesa, no sentido de deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos expostos c) O deferimento da medida liminar de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, para a realização de pesquisa e bloqueio de bens e valores via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" com a repetição programada por 30 dias, RENAJUD, ERI/DF em nome de todas as pessoas jurídicas e físicas indicadas. d) Requer o Arresto, penhora, sequestro, arrolamento de bens que guarnecem o endereço do Sr. TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, inscrito no CPF sob o n° 290.978.888-16, com endereço na SHIS QI 09, Conjunto 03, lote 08, Brasília/DF, CEP: 71625-030. e) Requer que esta presente peça processual seja mantida em sigilo até o efetivo cumprimento das medidas de tutela de urgência inaudita altera pars, SISBAJUD, RENAJUD, arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, como tentativa de assegurar a efetividade da medida, dentro do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. f) Após, que sejam todas as pessoas jurídicas indicadas citadas no mesmo endereço e na pessoa de seu proprietário Sr. TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, inscrito no CPF sob o n° 290.978.888-16, com endereço na SHIS QI 09, Conjunto 03, lote 08, Brasília/DF, CEP: 71625-030, sob pena da perca do direito de se manifestarem. g) Que o Sr. Sr. TIAGO PECHUTTI MEDEIROS, inscrito no CPF sob o n° 290.978.888-16, também seja citado no endereço na SHIS QI 09, Conjunto 03, lote 08, Brasília/DF, CEP: 71625-030, sob pena da perca do direito de se manifestar. h) Que a Sra. FERNANDA MAIZA ALMEIDA MEDEIROS, também seja citada, a qual reside no mesmo endereço SHIS QI 09, Conjunto 03, lote 08, Brasília/DF, CEP: 71625-030, sob pena da perca do direito de se manifestar. i) Requer a condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85 do CPC/15” (ID 62700030 – p.14/15). Preparo recolhido (ID 62700037). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinado ao exequente indicar “medidas constritivas aptas à satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC, bem como apresente planilha atualizada do crédito” . O agravante sustenta, em resumo, que “a Executada vem cometendo no desvio de finalidade da utilização da personalidade jurídica para lesar inúmeros credores para o custeio da vida luxuosa de seu proprietário” (ID62700030 – p.11). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento de “penhora, arresto, sequestro ou outra medida similar”, a “realização de pesquisa e bloqueio de bens via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, RENAJUD e ERI/DF relativos aos sócios da executada (pessoas jurídicas e físicas)”, e, “no mérito”, formula o pedido de “deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos expostos”. Muito bem. Os pedidos relativos a deferimento de “penhora, arresto, sequestro ou outra medida similar”, a “realização de pesquisa e bloqueio de bens via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, RENAJUD e ERI/DF relativos aos sócios da executada (pessoas jurídicas e físicas)” não foram objeto da decisão agravada, e, por isto, não podem ser admitidos (veja-se que na decisão agravada também foi determinado ao exequente/agravante indicar “medidas constritivas aptas à satisfação do crédito”). Assim, conheço parcialmente do recurso. Examino o pedido de “efeito suspensivo” ao recurso. Como relatado, pela decisão agravada, indeferida liminarmente a instauração do incidente sob o fundamento de não satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, “pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). De acordo com o art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, como ocorreu no caso em apreço. Assim, “em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando abuso de personalidade: insuficiência de bens, encerramento irregular da atividade, mudança de sede, lesão a credores para custear vida luxuosa a sócios, etc. E isto basta à instauração do incidente respectivo. Somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se define se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica da executada. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico. 2. Para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. Inviável o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1794720, 07291302220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento de mérito. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora